Tribunal: TJDFT
Processo: 0721128-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721128-34.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL AGRAVADO: NETWORLD TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES EIRELI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Instituição Adventista Central Brasileira de Educação e Assistência Social (Colégio Adventista de Planaltina) contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0736061-43.2020.8.07.0001, indeferiu a incidência das normas consumeristas e a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos (Id. 92213064 dos autos de origem): “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, ajuizado por INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL, em desfavor de NETWORLD TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES EIRELI - ME, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Em síntese, sustenta a parte autora que firmou contrato de prestação de serviços com a parte requerida para fornecimento de link de internet dedicado em sistema P2P via fibra ótica. Afirma que durante a vigência do contrato ocorreram diversas falhas técnicas não solucionadas pela parte requerida e que após tentativas de solução dos problemas lhe foi informado que o serviço fornecido era diverso do contratado, em sistema de transmissão via rádio, de qualidade inferior, motivo pelo qual teria solicitado a resolução do contrato por inadimplemento. Contudo, relata que a parte ré insiste na cobrança de multa contratual por rescisão antecipada do contrato no valor de R$ 15.000,00, tendo inserido o seu nome no cadastro de inadimplentes. Informa que a parte requerida já tinha cancelado a cobrança da referida multa anteriormente e que os débitos relativos à resolução do contrato já foram todos quitados. Requer, em sede de tutela de urgência, que seja determinada a exclusão imediata de seu nome do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária. A final, pleiteia a declaração de inexistência/inexigibilidade do débito de R$ 15.000,00, referente a multa indevida cobrada pela parte requerida, bem como para condenação desta ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00, e ao pagamento das verbas sucumbenciais. Junta aos autos procuração e documentos destinados a provar os fatos alegados na exordial. A petição inicial foi recebida, indeferindo-se a tutela de urgência e determinando-se a citação da parte ré (ID no 76068245). A parte ré apresentou contestação de ID no 83331789. Assevera, em suma, que: (a) que não incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, não deve ser invertido o ônus da prova; (b) não houve falha na prestação de serviço; (c) a multa rescisória é devida, nos termos contratuais; (d) não houve dano moral a ser compensado, bem como, caso este Juízo entenda que houve, este deve ser quantificado em patamar razoável. Requer a improcedência da demanda e a condenação da parte requerente ao pagamento das verbas sucumbenciais. Tece pedido reconvencional para que a parte autora seja condenada a pagar a multa rescisória. A parte autora/reconvinda apresentou réplica de ID no 86740458, refutando as argumentações da parte ré e ratificando seus pedidos inaugurais. Apresentou, ainda, contestação à reconvenção de ID no 86740462. Alega, em suma, que: (a) houve falha na prestação de serviço; (b) a multa rescisória não é devida. A parte ré/reconvinte apresentou réplica de ID no 89351217, refutando as argumentações da parte ré e ratificando seus pedidos inaugurais. Intimadas as partes a especificar as provas que pretenderiam produzir, a parte demandante requereu prova testemunhal, e a parte demandada requereu o depoimento pessoal do preposto da parte demandante e prova testemunhal. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova. A Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor - CDC, provocou uma profunda alteração no conceito de responsabilidade civil, tendo aplicação em muitas questões cotidianas, considerando que a relação de consumo está presente nas práticas comuns a todos os seguimentos da sociedade. A importância do tema abordado pela referida Lei é tamanha, que tem previsão constitucional, nos artigos 5o, XXXII, 170, V, bem como no artigo 48 do Ato das Disposições Transitórias. Neste sentido, entende-se que o CDC criou um "microssistema" jurídico, que assim é denominado por ser aplicável a todas as relações de consumo, no âmbito civil, penal, processual civil, processual penal, administrativo, constitucional e comercial. Impende assinalar que o tema sobre o enquadramento da pessoa jurídica como consumidor é objeto de importantes discussões jurídicas, o que é natural, face à sua relevância. Apesar da controvérsia sobre a conceituação de quem pode ser reconhecido como consumidor, vem sendo adotada a tese prevista no CDC, em seu artigo 2o, que considera consumidor toda a pessoa que adquire bens ou contrata a prestação de serviços como destinatário final, ou seja, o que age com o fim de atender sua própria necessidade ou de outrem, e não para o desenvolvimento de sua atividade profissional (insumo). Portanto, para que uma pessoa jurídica seja enquadrada como consumidora pelo CDC, o bem ou serviço de consumo deve ser para uso privado. Destarte, se o bem ou serviço for utilizado por pessoa jurídica para atingir o seu objeto social, não existirá relação de consumo. No caso em questão, a contratação do serviço para fornecimento de link de internet dedicado em sistema P2P via fibra ótica não caracteriza, essencialmente, relação de consumo tutelável pelo CDC, pois o referido serviço compõe a cadeia produtiva da empresa, sendo essencial à consecução do seu negócio. Também não se verifica nenhuma vulnerabilidade apta a equipar a empresa à condição de consumidora frente à prestadora do serviço, razão pela qual não incidirá ao caso o CDC e, consequentemente, indefiro a inversão do ônus da prova. Da análise dos pontos controvertidos e produção das provas. É incontroversa a existência da relação jurídica estabelecida entre as partes, estando devidamente comprovada pelos documentos acostados nos autos. Fixo como pontos controvertidos: (a) a (in)existência de falha na prestação dos serviços; (b) a (in)existência de prestação do serviço de forma diversa e com qualidade inferior à contratada; (c) a culpa pela rescisão contratual e o dever de pagamento da multa rescisória; (d) a abusividade da cláusula 9.4 do contrato; (e) a responsabilidade civil da parte ré e eventual condenação desta ao pagamento de danos morais e seu valor. Intimadas a especificarem as provas que desejavam produzir; a parte autora pleiteou o julgamento antecipado do mérito; o primeiro réu requereu prova testemunhal com o objetivo de comprovar os fatos narrados na peça contestatória, inclusive a sua condição de funcionário do segundo requerido, o que afasta sua obrigação de arcar com o pagamento do valor devido. Contudo, diante da dinâmica dos fatos e em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, entendo que o julgamento desta demanda prescinde da produção de outras provas. A prova oral pleiteada pelas partes não é meio plausível para comprovar os pontos controvertidos supramencionados, razão pela qual indefiro-a. Para apurar a falha na prestação de serviço, as partes deveriam ter pleiteado prova pericial, mas não o fizeram, devendo arcar com o ônus da prova. Preclusa esta decisão, anote-se conclusão para julgamento, obedecendo-se a ordem cronológica.” Em síntese, a Agravante defende a necessidade de inversão do ônus da prova, sob o argumento de que a relação jurídica havida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante a teoria finalista mitigada. Informa que celebrou contrato de prestação de serviços com a Agravada para o fornecimento de link de internet em sistema P2P via fibra ótica, porém, o serviço foi prestado de modo diverso do ajustado (via rádio) e apresentou diversas falhas técnicas, o que motivou o pedido de resolução contratual por inadimplemento da fornecedora. Esclarece que a Agravada cobrou multa por rescisão antecipada e inseriu o seu nome no cadastro de devedores inadimplentes. Destaca que o serviço de internet é exaurido nas suas atividades, pois não é transformado, beneficiado, revendido ou repassado aos seus clientes, especialmente porque o serviço foi adquirido para consumo da própria Agravante, como funcionamento e operação de sistemas internos informatizados de secretaria, tesouraria e telefonia VOIP. Sustenta que, ainda que não fosse consumidor final padrão, a contratante possui vulnerabilidade técnica e informacional, o que faz incidir as normas consumeristas por meio da aplicação da teoria finalista mitigada ou aprofundada. Afirma que a verossimilhança das suas alegações está demonstrada nos documentos acostados aos autos e que a vulnerabilidade técnica e informacional está evidenciada, porquanto o serviço contratado se trata de tecnologia de ponta, que requer o emprego de hardware e software específicos e conhecimento técnico para a operação. Aduz que o fato de a rede educacional se encontrar presente em cinco Unidades Federativas não elimina a sua vulnerabilidade técnica em relação ao serviço contratado, pois a sua expertise está voltada à prestação de serviços de educação presencial e assistência social. Subsidiariamente, postula a redistribuição dinâmica do ônus da prova com fundamento no art. 373, §1°, do CPC, sob o fundamento de maior facilidade da Agravada em comprovar os aspectos qualitativos do serviço por ela prestado. Ao final, requer a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão para quer seja deferida a inversão do ônus da prova em seu favor. Preparo comprovado (Id. 26915442 e Id. 26915444). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, encontro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Assim dispõe o art. 2o da Lei no 8.078/90: “Art. 2o. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” A doutrina majoritária adota a teoria finalista mitigada, por meio da qual se empresta maior amplitude ao termo "destinatário final" previsto no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com essa corrente, ainda que se trate de pessoa jurídica que exerce atividade empresarial, havendo vulnerabilidade em alguma de suas espécies é possível a incidência das normas consumeristas. Ou seja, o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando o rigor da teoria finalista da figura do consumidor como destinatário final do produto ou serviço para admitir a aplicação do CDC às pessoas jurídicas ou físicas que apresentem vulnerabilidade técnica, jurídica, informacional ou econômica em face do fornecedor. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. 1. A proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida por leiloeiro depende do tipo de comércio praticado. Precedentes. 2. Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC. Precedentes 2.1. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. (...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 93.042/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA N. 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284/STF. CONTINÊNCIA DE AÇÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que ocorre julgamento sem a produção de prova pericial, quando o Tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito e reconhecer que existem provas suficientes para a formação do seu convencimento. A revisão do entendimento atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. O CDC não se aplica aos casos em que não estiver configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo, no entanto, ser flexibilizada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. 3. A não impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida enseja a aplicação da Súmula n. 284 do STF. 4. As inovações recursais trazidas nas razões do regimental não comportam análise, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 439.263/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 04/04/2014) Destarte, em juízo de cognição sumária, considero ser hipótese de relação de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, por haver vulnerabilidade técnica e informacional, visto que a adquirente não possui conhecimentos específicos sobre o produto adquirido, ficando sujeita aos imperativos do mercado, amparada apenas na boa-fé da outra parte. Da mesma forma, concluo que a inversão do ônus da prova está em consonância com a vulnerabilidade técnica da Autora e, também, pela dificuldade de comprovar que o serviço de internet não foi prestado da forma contratada. A inversão do ônus da prova se constitui em uma regra de procedimento (art. 357 do CPC), razão pela qual se deve permitir que a parte contrária se desincumba do ônus que lhe foi atribuído. Ademais, a situação examinada evidencia fundado receio de dano irreparável, pois se o efeito suspensivo não for concedido, a sentença poderá ser proferida antes da análise do mérito deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora